Tribunal: TJDFT
Processo: 0740309-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0740309-55.2020.8.07.0000 Agravante(s) Banco do Brasil S.A. Agravado(s) Miron José de Araújo Relatora Desembargadora DIVA LUCY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília (Id 19678909, p. 16-19), nos autos da ação de liquidação provisória individual de sentença coletiva, ajuizada por Miron José de Araújo em desfavor do agravante, processo n. 0711565-47.2020.8.07.0001, que, no saneamento (i) rejeitou impugnação à gratuidade de justiça; (ii) indeferiu a formação de litisconsórcio passivo necessário; (iii) rejeitou a preliminar de inépcia da inicial; (iv) não reconheceu a prescrição da pretensão autoral; (v) considerou aplicável a legislação do consumidor; e (vi) determinou a realização de perícia contábil. Em suas razões, requer o agravante a concessão de efeito suspensivo, até julgamento do recurso, a fim de determinar o sobrestamento da liquidação provisória individual. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para cassar a decisão agravada que afastou a competência da justiça federal, a quem caberá decidir acerca do necessário processamento da liquidação pelo procedimento comum; do indispensável chamamento ao feito da União e do Banco Central do Brasil, ambos litisconsortes passivos na ação civil pública; e, por fim, o reconhecimento da (i) inexequibilidade do título ante a liquidação anteriormente à aplicação do índice e contratação com índice do TRD; (ii) legalidade da atualização realizada à época em razão da observância dos preceitos governamentais e do ato jurídico perfeito; (iii) inaplicabilidade de juros de mora para quem não esteve no polo ativo na ACP 94.0008514-1; e, (iv) utilização dos índices de correção aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal. Preparo recolhido (Ids 19678910, p. 1 e 19678911, p. 1). Ao Id 20125689, foi proferida decisão unipessoal indeferindo o efeito suspensivo pleiteado. O agravante formulou pedido de reconsideração (Id 20757183), que foi deferido por meio da decisão de Id 23972474, em que se atribuiu efeito suspensivo ao recurso tão somente para sobrestar o curso do processo de referência. É o relato do necessário. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Apesar de toda a argumentação desenvolvida pela parte recorrente com o propósito de modificar a r. decisão a quo, nesta fase processual se evidencia, contudo, a superveniente perda do interesse recursal, na medida em que está encerrada a controvérsia original que o ensejou. Em consulta ao sistema informatizado, verifico ter sido prolatada sentença pelo juízo da 10a Vara Cível de Brasília (Id 13670633 do processo de referência), reconhecendo a satisfação integral da obrigação e extinguindo o processo, com fulcro nos artigos 924, II, e 513, caput, ambos do CPC. Com isso, torna-se prejudicado o agravo em tela, porquanto superada a causa de sua interposição. Este Tribunal, inclusive esta e. 1a Turma Cível, sobre o tema, já decidiu: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA. REVOGAÇÃO DO PROVIMENTO LIMINAR QUE DEU CAUSA À PROLAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA, BEM COMO CUJO DESCUMPRIMENTO MOTIVOU A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PERDA DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que, no processo de origem, os efeitos da determinação judicial exarada no processo cautelar, de impedimento à realização de leilão do veículo arrecadado pela massa insolvente, deixaram de subsistir, em face de sua revogação. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão 999431, 20150020270427AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/2/2017, publicado no DJE: 8/3/2017. Pág.: 283/300) AGRAVOS DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVOGAÇÃO. ATOS PROCESSUAIS. PENHORA [...] Tem-se por prejudicado o agravo de instrumento da parte executada, que pretendia levantar a importância penhorada em consequência da revogação dos atos realizados no cumprimento de sentença, quando essa decisão é desconstituída no julgamento conjunto do recurso da parte exequente. (Acórdão 1054605, 07101901920178070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2017, publicado no DJE: 25/10/2017) [...] SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. NULIDADE DO PROVIMENTO JUDICIAL. NECESSIDADE DE PREJUÍZO À PARTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Verifica-se a perda superveniente do objeto recursal quando, após a interposição de agravo de instrumento e na pendência de seu julgamento, é proferida sentença nos autos principais, restando prejudicado o recurso. 2. O fato de não terem as partes se manifestado antes da decisão não leva inevitavelmente à cassação do provimento judicial, devendo ser verificado na hipótese a ocorrência de efetivo prejuízo à parte para que seja decretada a nulidade do ato processual (pas de nullité sans grief). 3. No caso, não evidenciado o prejuízo, uma vez que o não conhecimento do recurso se impõe, ante o proferimento de sentença na origem, e a matéria poderá ser devolvida ao juízo ad quem por meio do recurso apropriado. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1248840, 07226081820198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 26/5/2020) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA NOS AUTOS DE ORIGEM. 1. Proferida sentença que extingue o processo de origem pelo pagamento integral da dívida, dá-se a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência de interesse recursal. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime. (Acórdão 1229580, 07135976220198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 20/2/2020) Sendo assim, NÃO CONHEÇO do recurso, porque prejudicado, com base no art. 932, III, do CPC, e art. 87, III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos como de praxe. Brasília, 6 de outubro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora